Tribunal: CARF
Processo: 10880.928754/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928754/2010-00
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.152 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de junho de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HEJOASSU ADMINISTRAÇÃO S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE
SÚMULA NO ÂMBITO DESTE CONSELHO, EM SENTIDO CONTRÁRIO
À TESE DA RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial cuja tese da Recorrente contrarie o
teor de Súmula deste CARF. Inteligência do artigo 67, § 3o, do Anexo II do
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que votou pelo
conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca, e Andréa
Duek Simantob, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
A Fazenda Nacional recorre em face do Acórdão no 1302-001.408 (03/06/2014)
que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário interposto que buscava reconhecer o Imposto
de Renda Retido na Fonte – IRRF em exame de pedido de saldo negativo de IRPJ com base em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928754/2010-00
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.152 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.928754/2010-00

outros elementos de prova acerca da retenção que não fosse o comprovante emitido pela fonte
pagadora. Confira-se excerto de interesse da ementa do julgado e o respectivo dispositivo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO.
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
EM
FONTE.
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO POR PER/DCOMP DA FONTE
PAGADORA. POSSIBILIDADE.
1. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF n° 80).
2. Para o reconhecimento do direito creditório do Contribuinte em relação a
IRRF, se faz necessário apenas a comprovação da retenção dos valores
discriminados, não havendo que se falar em demonstração de recolhimento pela
fonte pagadora.
3. A apresentação de PER/Dcomp usada pela fonte pagadora para o
adimplemento do débitos decorrentes de retenção de IR em fonte constitui
documento hábil a comprovar a efetiva retenção do tributo, dando ensejo à
utilização de tais valores, na forma de crédito compensável, pela parte que teve
seu imposto retido.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto proferidos pelo
Relator.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 287-290 deu seguimento ao Apelo
Fazendário nos seguintes termos:
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional em 16/06/2014,
para fins de ciência do acórdão, nos termos do § 3o do art. 81 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
restou configurada a intimação do Procurador da Fazenda Nacional em
15/07/2014, nos termos do § 9o do art. 23 do Decreto no 70.235/1972.
A recorrente interpôs recurso especial em 30/06/2014, alegando divergência
jurisprudencial em relação ao entendimento do acórdão recorrido que a
apresentação de PER/Dcomp usada pela fonte pagadora para o adimplemento
do débitos decorrentes de retenção de IR em fonte constitui documento hábil a
comprovar a efetiva retenção do tributo.
A recorrente argumenta em síntese que, ao contrário do que decidiu o acórdão
recorrido, os acórdãos paradigmas entendem que a comprovação, para fins de
compensação com o IRPJ devido na apuração do saldo negativo, do valor do
IRRF retido somente pode ser feita pela apresentação do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora (informe de rendimentos).
Indica como paradigmas hábeis para sustentar a divergência: o Acórdão no
1302-00.015, de 30/06/2009, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 1a Seção de Julgamento do CARF e o Acórdão no 1401-00.115, de
05/11/2009, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF.
[...]
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.152 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.928754/2010-00

O presente recurso especial atende aos pressupostos de tempestividade e
legitimidade.
Assim, passo a apreciação da admissibilidade da divergência.
Preliminarmente, impõe-se observar que o primeiro acórdão trazido como
paradigma foi proferido pela mesma turma que proferiu o acórdão recorrido, de
sorte que não atende ao disposto no art. 67 do RICARF que dispõe que a
interpretação divergente deve ser dada por outra câmara, turma de câmara,
turma especial ou a própria CSRF.
Assim, para fins de exame da divergência transcrevo abaixo a ementa do
segundo acórdão apresentado como paradigma, na parte que interessa ao
presente exame:
Acórdão no 1401-00.115
RETENÇÃO NA FONTE - COMPROVAÇÃO - O imposto de renda retido
na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado,
na declaração de ajuste do período, pela pessoa física ou jurídica, se a
interessada possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
De outra parte, o acórdão recorrido traz a seguinte ementa quanto à
matéria:
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM FONTE.
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO POR PER/DCOMP DA FONTE
PAGADORA. POSSIBILIDADE.
1. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto (Súmula CARF n° 80).
2. Para o reconhecimento do direito creditório do Contribuinte em
relação a IRRF, se faz necessário apenas a comprovação da retenção
dos valores discriminados, não havendo que se falar em demonstração de
recolhimento pela fonte pagadora.
3. A apresentação de PER/Dcomp usada pela fonte pagadora para o
adimplemento do débitos decorrentes de retenção de IR em fonte
constitui documento hábil a comprovar a efetiva retenção do tributo,
dando ensejo á utilização de tais valores, na forma de crédito
compensável, pela parte que teve seu imposto retido.
Examinando o acórdão paradigma em seu inteiro teor verifica-se que o mesmo
traz o entendimento que a comprovação da efetiva retenção do IRRF para fins
de compensação deve ser feita mediante a apresentação do comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora.
De outra parte, o acórdão recorrido diverge dessa interpretação ao admitir a
comprovação da retenção do imposto por meio de cópia dfe PER/Dcomp usada
pela fonte pagadora para o adimplemento dos débitos relativos ao imposto
retido.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados
revelam-se divergentes, restando plenamente configurada a divergência
jurisprudencial apontada pela recorrente.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.152 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.928754/2010-00

Os autos foram encaminhados ao Contribuinte que, cientificado, opôs embargos
de declaração que foram rejeitados, a primeira vez pelo colegiado, e, a segunda,
monocraticamente. Cientificado, apresentou Recurso Especial que não foi admitido pelo
Presidente de Câmara. Ato contínuo, foi interposto Agravo que, por despacho da senhora
Presidente do CARF, manteve o não seguimento do recurso.
O Contribuinte apresentou ainda Contrarrazões de fls. 351-382 em que requer o
não conhecimento do recurso com base no § 3o do art. 67 do Anexo II do RICARF em razão de o
acórdão recorrido estar fundamentado na Súmula CARF no 80, por suposta dessemelhança fática
entre os paradigmas colacionados e o acórdão recorrido, bem como pela superação da tese
proposta pela PGFN em seu Apelo. No mérito, requer a manutenção da decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram a mim distribuídos para relato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.

1
CONHECIMENTO

O Despacho de Admissibilidade do Recurso da PGFN admitiu integralmente o
recurso da PGFN.
Atesto a tempestividade do Apelo Fazendário, tal qual consignado no r. despacho.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões postulando o não conhecimento do
Recurso Especial da PGFN. Entendo assistir-lhe razão.
Para que o Recurso Especial possa ser conhecido exige-se o preenchimento dos
requisitos contidos no art. 67, do Anexo II, do RICARF, destacando-se, por ora e pelo tema em
debate, seu § 3o:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar Recurso Especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 3o Não cabe Recurso Especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso. [grifos nossos]
[...]
Sobre o tema “prova da retenção de imposto de imposto de renda na fonte”, há de
se ressaltar que foi aprovado o enunciado de Súmula CARF no 143 (vinculante e aprovada após o
despacho de admissibilidade), que pacificou o entendimento acerca da possibilidade de
comprovação de IRRF por outros meios que não seja o comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora, verbis:
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.152 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.928754/2010-00

Súmula CARF no 143 (aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019): A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU
de 18/12/2020).
Ressalta-se que não está em discussão a qualidade da prova examinada pelo
colegiado a quo, pois a construção do Apelo da Fazenda Nacional baseou-se no pressuposto de
que somente o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora seria documento hábil a
comprovar o IRRF.
Por conseguinte, não há como se conhecer do recurso interposto pela Fazenda
Nacional, por força do disposto na Súmula CARF no 143, ainda que aprovada posteriormente à
data de interposição do recurso, a teor do que dispõe o já transcrito § 3o do artigo 67 do Anexo II
do RICARF.

2
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 584
DF CARF MF
Original